Tribunal: TJPA
Processo: 0810994-06.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810994-06.2019.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO RODOLFO PEREIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. TABELA SUSEP. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto às cláusulas limitativas da apólice de seguro coletivo; (ii) determinar se a indenização securitária foi corretamente calculada conforme a tabela SUSEP e as cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro é de natureza coletiva, celebrado entre a seguradora e a empresa estipulante, sendo desta — e não da seguradora — o dever de prestar informações claras e adequadas aos segurados, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1.842.390/SC).

4.

A seguradora comprovou a publicidade das condições gerais da apólice, registradas na SUSEP e disponíveis para consulta pública, bem como a transparência das cláusulas contratuais.

5.

O fato de o autor ter acionado o seguro após o acidente revela que tinha conhecimento prévio da cobertura contratada, afastando a tese de desconhecimento das condições securitárias.

6.

A perícia técnica constatou limitação funcional de 50% no tornozelo esquerdo, e a cláusula contratual, em conformidade com a tabela SUSEP, estipula pagamento de até 20% do capital segurado para esse membro, resultando em pagamento proporcional de 10% — valor efetivamente quitado pela seguradora.

7.

A impugnação feita pela seguradora, ainda que implícita, foi suficiente para afastar a aplicação da presunção de veracidade das alegações autorais prevista no art. 341 do CPC.

8.

As circulares SUSEP nº 29/91 e 302/2005 autorizam o pagamento proporcional por invalidez parcial permanente, conferindo objetividade ao cálculo da indenização.

9.

A jurisprudência do STJ admite o pagamento proporcional em casos de invalidez parcial, desde que ausente falha no dever de informação, o que foi reconhecido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO RODOLFO PEREIRA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“JULGO IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor nas custas processuais remanescentes e honorários de sucumbência, contudo suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de cinco anos, findo o qual e subsistindo a condição de hipossuficiência do devedor, ficará a dívida prescrita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a falta de informação adequada ao consumidor no momento da contratação do seguro. Alega que, por se tratar de seguro coletivo contratado pela empresa estipulante, não recebeu informações claras sobre as cláusulas restritivas, especialmente sobre a tabela gradativa da SUSEP que permite pagamento proporcional ao grau de invalidez.

Argumenta que somente teve conhecimento da forma de cálculo após receber administrativamente o valor de R$10.277,95, quando esperava receber o valor integral de R$102.779,52 previsto na apólice para invalidez permanente por acidente.

Sustenta ainda violação ao dever de informação por parte da seguradora e invoca precedente do TJMT que reconheceu falha no dever de informação em caso similar.

Requer, ao final, o reconhecimento da ausência de informações adequadas e a condenação da ré ao pagamento de 50% sobre o valor do capital segurado, abatidos apenas os valores já pagos administrativamente.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à validade da aplicação da tabela SUSEP para cálculo da indenização securitária por invalidez permanente e ao alegado vício no dever de informação por parte da seguradora.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a aplicação da Tabela SUSEP para apuração da indenização por invalidez permanente é plenamente válida, desde que o segurado tenha sido devidamente informado sobre as cláusulas limitativas do contrato. O ponto fulcral da questão reside, portanto, no exame do cumprimento do dever de informação.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato em análise é de natureza coletiva, tendo sido celebrado entre a seguradora e a empresa estipulante Companhia Vale. Nesse contexto, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do AgInt no REsp 1.842.390/SC, o dever de prestar informações ao segurado incumbe à estipulante, e não à seguradora. A Quarta Turma daquela Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de informação é da estipulante, cabendo a esta repassar aos segurados todas as informações sobre a apólice, suas cláusulas e condições.

No presente caso, a seguradora demonstrou que as condições gerais e cláusulas complementares da apólice estão devidamente registradas na SUSEP sob o número 15414.002914/2006-14 e encontram-se disponíveis para consulta pública no sítio eletrônico daquele órgão regulador. Ademais, anexou aos autos toda a documentação pertinente, evidenciando a transparência das cláusulas contratuais e a ampla divulgação das condições do produto.

Merece destaque, ainda, o fato de que o próprio apelante, após sofrer o acidente, acionou administrativamente o seguro e pleiteou a indenização, o que demonstra cabalmente que possuía conhecimento da existência da cobertura securitária e de suas condições básicas. Tal circunstância reforça que o segurado detinha, ao menos, ciência da existência e da cobertura do seguro contratado.

Quanto à perícia técnica judicial, esta confirmou objetivamente a perda funcional de 50% no tornozelo esquerdo do apelante. A cláusula contratual e a tabela SUSEP preveem, para tal segmento corporal, indenização de até 20% do capital segurado. Aplicando-se o percentual de limitação funcional de 50% constatado na perícia sobre os 20% máximos previstos para o membro afetado, resulta o percentual de 10% do capital segurado, que corresponde exatamente ao valor de R$ 10.277,95 efetivamente pago pela seguradora.

O cálculo demonstra-se, portanto, tecnicamente correto e em conformidade com as disposições contratuais e regulamentares aplicáveis, não havendo qualquer irregularidade no pagamento efetuado.

No que tange ao argumento relativo ao princípio da impugnação específica previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, embora seja verdadeiro que o réu deve manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, verifica-se que a apelada abordou amplamente a questão da legalidade do uso da tabela SUSEP e da proporcionalidade do pagamento, combatendo implicitamente a tese da ausência de informação adequada. A defesa apresentada pela ré não se caracteriza como inércia absoluta, de modo que não se pode presumir a veracidade das alegações do autor com base apenas nesse fundamento processual.

A aplicação das circulares 29/91 e 302/2005 da SUSEP encontra-se plenamente justificada, uma vez que tais normas regulamentares possuem força cogente para todos os produtos de seguro que envolvam cobertura de invalidez permanente por acidente, conferindo objetividade e segurança jurídica ao cálculo das indenizações.

Por fim, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade do pagamento proporcional em casos de invalidez parcial, desde que não haja deficiência no dever de informação. No presente caso, conforme demonstrado, não se vislumbra tal vício, razão pela qual deve prevalecer a aplicação da tabela regulamentar.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual do apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/09/2025